Tribunal: TJDFT
Processo: 0748134-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Processual Civil e administrativo. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Objeto. Honorários Sucumbenciais. Crédito Exequendo. Ação Rescisória. Formulação pelo ente federado obrigado. Pedido. Acolhimento em parte. Modulação dos Honorários de Sucumbência. Parametrização. Adequação ao Disposto no §3o do artigo 85 do CPC. Efeito Rescisório. Modulação do Título Judicial. Resolução Antecedente Remanescente. Condenação preservada. Higidez. Cumprimento de Sentença aviado antes da modulação em ambiente rescisório. Prosseguimento. Viabilidade. Adequação ao Resolvido no Ambiente de Ação Rescisória. Título e obrigação preservados. Necessidade. Montante Incontroverso. Homologação. Viabilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no ambiente de cumprimento de sentença, rejeitara a impugnação aviada pelo ente distrital almejando a extinção do executivo ou o reconhecimento de excesso de execução decorrente da ausência de adequação dos cálculos apresentados pelos credores, pertinentes ao crédito exequendo correspondente à verba honorária de sucumbência, ao resolvido no bojo de ação rescisória que promovera o ente fazendário, cuja resolução modulara parcialmente o título judicial no atinente à verba honorária, homologando o apurado quanto aos montantes incontroversos, almejando o recorrente o acolhimento do inconformismo que manifestara.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de prosseguimento de cumprimento de sentença aparelhado por título judicial que, no curso da pretensão executiva, fora parcialmente modulado por resolução empreendida no ambiente de ação rescisória, e, ultrapassada essa apuração, da subsistência de excesso de execução decorrente da inobservância da modulação do título judicial exequendo fixada pelo julgado que elucidara a pretensão rescisória.
III. Razões de decidir
3. Aferido que a resolução empreendida, no curso do cumprimento de sentença, à pretensão rescisória formulada pelo obrigado não desconstituíra o título judicial exequendo, promovendo apenas sua modulação especificamente no tocante à verba honorária sucumbencial, de forma a conformar o arbitramento levado a efeito originariamente ao tarifamento preceituado pelo artigo 85, §3o, do estatuto processual, sobejando que, quanto ao crédito principal, à sucumbência e à sua higidez, o título permanece hígido, ressoa impassível a subsistência do objeto do cumprimento de sentença, que apenas suporta modulação, ensejando a viabilidade de prosseguimento da pretensão executória, apenas com a necessidade de conformação da verba honorária que integra seu objeto ao decidido no ambiente da ação rescisória.
4. Conquanto acolhida parcialmente a pretensão rescisória formulada pelo ente público no curso do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor apenas para adequação da verba honorária de sucumbência que lhe fora imposta, não tendo havido a desconstituição do decidido quanto à resolução empreendida, perdurando o acolhimento do pedido originalmente deduzido e sua sucumbência, a pretensão executória comporta simples modulação quanto à expressão da verba honorária que faz seu objeto, soando inviável sua extinção, porquanto o título e os débitos exequendos, realizada a adequação, sobejam hígidos, apreensão que se conforma, inclusive, com os princípios da primazia na resolução do mérito e da instrumentalidade das formas.
5. A decisão interlocutória que, conquanto homologando os cálculos apresentados pelo credor no ambiente de cumprimento de sentença, o faz apenas quanto ao montante incontroverso, nada deliberando sobre a expressão da integralidade do crédito exequendo, não dispondo, pois, sobre a arguição de excesso advindo do obrigado, não sobeja passível de reforma sob o prisma de subsistência de excesso de execução correspondente ao montante tornado controvertido, porquanto ainda insubsistente resolução acerca da aludida parcela, denotando que incursão sobre a questão resultaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.